Tribunal: STF
Processo: ARE 1283545
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Cheques. Emissão por empresa que veio a ter seus registros fraudados perante a JUCESP com inclusão de terceira pessoa (também vítima) na qualidade de sócio. Tomador dos títulos que imputa responsabilidade civil ao banco por ter permitido abertura de conta fraudulenta e concessão de talonário a estelionatário. Ausência, entretanto, de comprovação de que a conta fora aberta por representante falsário. Elementos dos autos, ademais, militando no sentido de que empresa era antiga e regular quando da abertura da conta. Excludente de responsabilidade do banco, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC e art. 393 do CC. Fortuito externo. Caracterização. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários. Se o fato necessário causador do dano tem sua gênese dentro do processo de execução do serviço diretamente pelo fornecedor (abertura, manutenção de conta corrente, concessão de talonário de cheques etc), este não tem sua responsabilidade eximida, nos termos da Súmula nº 479 do STJ; mas, se o fato ocorre em circunstâncias externas e alheias ao processo produtivo do prestador (falsificação posterior dos registros da empresa perante a Jucesp), proporcionando efeitos impossíveis de evitar ou impedir, ele não pode ser responsabilizado por acontecimento que retrata fortuito externo, conforme preconiza o artigo 14, § 3º, II, do CDC”  (fl. 23, vol. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 36, vol. 15). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. I do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “a interpretação dada e julgamento proferido violaram de morte a isonomia porque em casos iguais foi dado tratamento diferenciado a outras pessoas” (fl. 22, vol. 15).
    Argumenta que o “recorrente teve tratamento diferenciado sem qualquer justificativa, embora se encontrasse na mesma situação de fato e com o mesmo direito em questão” (fl. 24, vol. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 9-10, vol. 15).
    O agravante aponta “violação ao Princípio da Impessoalidade e da Isonomia, previstos no artigo 37, caput e artigo 5º, caput e inciso 1, da CF” (fl. 13, vol. 16).
    Pede o “provimento do presente agravo para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 20).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “De início, como delineado na bem lançada sentença guerreada, a situação narrada pelo apelante não é tão simples e demanda maiores elucubrações. Em primeiro lugar, a despeito de o autor, franciscanamente, alegar que o banco réu teria permitido por culpa a abertura fraudulenta de conta corrente à empresa Shalon Armazéns e Supermercados Ltda Me, apenas para que essa obtivesse acesso ao talonário e aí empreender artificiosa emissão de cártulas para golpe na praça, forçoso reconhecer que, segundo a cópia dos cheques em questão (fls. 15/16), consta que a emitente já era cliente da instituição desde 01/2012, ou seja, 3 anos da emissão das cártulas que se dera em janeiro de 2015! Depois, pela cópia da Ficha Cadastral Simplificada da empresa emitente das cártulas verifica-se que a referida pessoa jurídica não é propriamente falsa, pois consta registro de sua existência desde 22.10.1991 (fls. 29/31). Ora, diante de tais evidências, ou seja, que a conta fora aberta 3 anos antes da fatídica emissão das cártulas não pagas; que a criação da empresa datava de mais de duas décadas atrás, quer parecer que, se há alguma culpa, esta remanesce com a Junta Comercial do Estado de São Paulo e, mesmo assim, não quanto à abertura da firma emissora das cártulas mas, quando muito, quanto a permissão do registro de Francisco das Chagas de Araújo de Souza como sócio da empresa. (…) E mais. Aqui não ficou devidamente demonstrada a hipótese de fortuito interno, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº 479 do STJ segundo a qual: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.’ A título de ilustração, não restou evidente que o banco tivesse aberto a conta corrente em janeiro de 2012 (como consta no cheque fls. 15/16) para uma ‘empresa falsa’ ou mediante um ‘representante falsamente documentado’, quiçá com suposta documentação falsa de Francisco das Chagas de Araújo e Souza, sócio incluído no cadastro da sociedade perante a Jucesp fraudulenta e posteriormente à abertura da conta corrente. Realmente, tudo milita no sentido de que a abertura da conta fora aparentemente normal, tanto que a conta teve sua atividade regular por 3 anos até a emissão das cártulas inadimplidas. O próprio registro anulado pelo tribunal é datado de 14.02.2014, quer dizer, bem depois da abertura da conta corrente pelo banco, a qual só poderia ter sido aberta pela sócia então vigente em janeiro de 2012, qual seja, Ana Lúcia Ferreira, conforme registro na ficha cadastral completa de 04.10.2011. Sendo assim, se o fato necessário causador do dano tem sua gênese dentro do processo de execução do serviço diretamente pelo fornecedor (abertura, manutenção de conta corrente, concessão de talonário de cheques etc), este não tem sua responsabilidade eximida, nos termos da Súmula nº 479 do STJ; mas, se o fato ocorre em circunstâncias externas e alheias ao processo produtivo do prestador (falsificação posterior dos registros da empresa perante a Jucesp), proporcionando efeitos impossíveis de evitar ou impedir, ele não pode ser responsabilizado por acontecimento que retrata fortuito externo, conforme preconiza o artigo 14, § 3º, II, do CDC” (fls. 24-27, vol. 14).
     A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.128.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.082.527-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Indenização. Valor. Discussão. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 1. As instâncias de origem concluíram, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que o ora agravante tinha o dever de indenizar os agravados pelos danos por eles sofridos em decorrência de furto de bens de sua propriedade mantidos em depósito na instituição financeira. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à ‘modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais’, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 802.496-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.6.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora